Tribunal: TJES
Processo: 0014681-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014681-11.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: IZILDINHA DIAS FONSECA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014681-11.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA - ES26999, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
APELADO: IZILDINHA DIAS FONSECA, RENATO CARNEIRO SOARES

Advogado do(a) APELADO: DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O recorrente sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter demonstrado a superação do entendimento plasmado nos precedentes do TJES e do c. STJ mencionados no recurso de apelação.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes em suas razões naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

A discussão que entorna os autos refere-se ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pela parte apelante.

Dispõe o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu” (REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Neste particular, consoante destacado pelo c. STJ, “até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).” (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Feitas essas considerações, da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões do magistrado “a quo” eis que não restou demonstrado o preenchimento do terceiro requisito, qual seja, a posse injusta dos requeridos.

Restou demonstrado nos autos que os requeridos estão exercendo a posse sobre o imóvel ora reivindicado protegidos por um justo título, qual seja, contrato de promessa de compra e venda (fls. 101/106), inexistindo comprovação de desfazimento do referido negócio, ônus que competia ao recorrente.

Vale frisar que não é o fato de os requeridos terem logrado obter sentença favorável em ação possessória que ampara a justiça da posse por eles exercida, mas sim a preexistência do compromisso de compra e venda firmada com a empresa ALVES PEREIRA ENENHARIA E COMÉRCIO LTDA referente aos imóveis, o que representa um justo título oponível à parte autora.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, inclusive sobre os precedentes indicados pelo apelante que, segundo ele, teriam sido olvidados. Ocorre que, da análise dos fatos, entendeu esta c. Câmara que o título que ampara o direito dos recorridos não se enquadra como injusto, ainda que sob ótica ampliada das tutelas reivindicatórias.

Por fim, cabe rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.